Tribunal: TJPA
Processo: 0810406-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810406-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSILDA ARAUJO SALES

AGRAVADO: REGIONAL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD E SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a determinação do juízo de origem que cancelou o bloqueio de valores via SISBAJUD e convalidou a indicação de uma embarcação como garantia da execução. Execução de título extrajudicial judicializado em 2005 para satisfação de crédito no valor de R$ 182.225,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao contraditório e a configuração de decisão-surpresa ao se determinar o desbloqueio de valores sem a oitiva prévia da parte exequente, bem como se a substituição do bloqueio pelo bem indicado atendeu ao princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, autoriza a substituição da penhora desde que o bem indicado seja suficiente para garantir a execução, sem comprometer os interesses do credor.

4. A jurisdição do STJ admite a substituição de bens na execução, desde que o novo bem oferecido seja idôneo para garantir a satisfação do crédito.

5. A nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não foi evidenciado pela parte agravante.

6. A decisão recorrida apenas restabeleceu a situação anterior ao bloqueio de valores, não havendo inovação processual que configurasse decisão-surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

" Tese de julgamento: 1. A substituição da penhora por bem suficiente para garantir a execução, desde que idôneo e sujeito à avaliação judicial, atende ao princípio da menor onerosidade, não violando os interesses do credor. 2. A nulidade de decisão judicial exige a demonstração de prejuízo concreto, não bastando alegações genéricas sobre eventuais provas do bem apresentado em garantia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10º, 805, 873.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp nº 2.524.771/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23/09/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1574205/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 25/05/2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810406-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSILDA ARAÚJO SALES

AGRAVADOS: RESIDENCIAL COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Rosilda Araújo Sales contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0810406-46.2024.8.14.0000, mantendo a decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que cancelou o bloqueio de valores via SISBAJUD e convalidou a indicação de uma embarcação como garantia da execução, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD E SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que determinou o cancelamento de bloqueio de valores via SISBAJUD e convalidou a indicação de uma embarcação como garantia da execução, além de designar audiência de conciliação. Execução de título extrajudicial promovida pela recorrente em 2005 para a satisfação de crédito no valor de R$ 182.225,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos artigos 9º e 10º do CPC, configurando decisão surpresa, ao se determinar o desbloqueio de valores sem oitiva prévia da parte exequente, bem como a validade da substituição do bloqueio pelo bem indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade de decisão por ausência de contraditório depende da demonstração de prejuízo efetivo, o que não foi comprovado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Tese de julgamento: "Não se configura decisão surpresa quando o desbloqueio de valores é realizado para restabelecer situação anterior ao ato processual, sem prejuízo demonstrado para a parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10º, 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.524.771/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23/09/2024.”

Em suas razões recursais (Id.22931026), a Agravante sustenta que a decisão monocrática merece revisão por ter desconsiderado elementos fáticos e jurídicos relevantes, especialmente quanto ao ônus do pagamento dos honorários periciais, que foi corretamente atribuído aos executados pelo juízo de origem, em decisão já preclusa e não impugnada. Alega que a decisão agravada incorreu em erro ao transferir novamente essa responsabilidade à Agravante, ignorando a inércia dos executados, o reconhecimento da preclusão da perícia e a decisão anterior que determinou o prosseguimento da execução.

Argumenta, ainda, que houve decisão surpresa, pois o juízo reconsiderou entendimento anterior sem oportunizar manifestação da Agravante, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (arts. 9º e 10 do CPC), o que configura nulidade insanável. Ressalta a existência de jurisprudência pacífica reconhecendo a nulidade de decisões proferidas sem a oitiva da parte prejudicada.

A Agravante refuta também a alegação de que a execução estaria garantida por uma embarcação, apontando que tal bem sequer foi penhorado, tratando-se apenas de indicação sem eficácia prática. Destaca que a execução se arrasta há 19 anos e os executados não apresentaram, em tempo oportuno, meios menos gravosos de satisfação do crédito.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 23533296.

Em despacho de Id. 23561767, determinei a intimação da recorrente, ROSILDA ARAÚJO SALES, para realizar o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do CPC, juntando a documentação necessária, qual seja, o relatório de contas, a guia de preparo e o comprovante de pagamento.

Em petição de Id.23639235, a recorrente, de forma tempestiva, efetuou o recolhimento em dobro, conforme determinado no despacho retro.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Explico.

A decisão agravada não padece de nulidade, pois analisou cuidadosamente os argumentos apresentados pela agravante em agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo singular com base na análise minuciosa do processo na origem.

Conforme explicitado anteriormente, o desbloqueio dos valores foi procedido por ter se baseado em premissa equivocada do juízo de origem, e a aceitação da embarcação como garantia tomada em respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme disposto no art. 805 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE.
1. Com base no princípio da menor onerosidade do executado, a jurisprudência desta Corte permite a inobservância da regra de prioridade de penhora, quando, com base nas provas dos autos, verifique-se que a constrição do bem prioritário possa causa prejuízo excessivo ao devedor
. 2. A revisão do entendimento do acórdão recorrido, quanto à necessidade de substituição do bem penhorado, seja porque a constrição ordenada garante suficientemente a execução, seja porque solução diversa poderia ocasionar prejuízo demasiado ao executado, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1574205 MG 2015/0314196-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)”

Tal princípio visa garantir que a execução se desenvolva de forma eficiente, sem impor ao executado um ônus desproporcional, desde que não comprometa a satisfação do crédito exequendo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a substituição da penhora por bem suficiente para garantir a execução não implica afronta ao direito do credor, desde que o bem indicado seja idôneo e possa efetivamente responder pela dívida, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ALUGUÉIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS (CPC/2015, ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO). REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes.
3. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC/2015, "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Hipótese na qual, não tendo a parte executada indicado os meios que considera mais eficazes e menos onerosos, os atos executivos determinados pelas instâncias ordinárias devem ser mantidos. 4. A alteração da conclusão do Tribunal a quo, no tocante à falta de indicação de outros bens aptos à quitação da dívida em questão e afastamento da constrição realizada, demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1786373 DF 2020/0292335-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”

No caso concreto, verifica-se que a decisão do juízo de origem apenas restabeleceu a situação anterior ao bloqueio de valores, corrigindo erro na condução do feito. Dessa forma, não se pode considerar que tenha havido decisão surpresa, pois não houve inovação substancial no processo capaz de surpreender a parte agravante. Nessa direção, restou assim consignado na decisão agravada:

“Após essa decisão, o juízo se manifestou equivocadamente mandando intimar a parte executada, quando na verdade deveria ser a própria exequente, que era quem tinha o ônus de arcar com a perícia, consoante explicitado acima. Ocorre que a parte executada não se manifestou e o juízo acatou o pedido da exequente de retomar o bloqueio, partindo, todavia, da premissa errada de que os executados não efetuaram a diligência necessária para a realização da perícia do título.

Ato contínuo, os executados peticionaram e juízo reconhecendo seu erro, tornou sem efeito a decisão de bloqueio, retornando, assim, ao estado anterior do feito.

Dessa forma, não há como se considerar como decisão surpresa aquela que, ao ser proferida, tem o objetivo de restabelecer o "status quo ante", ou seja, retornar as partes ao estado anterior a uma decisão ou situação processual, inclusive, já discutida e, portanto, preclusa.”

Quanto a alegação da recorrente de nulidade processual, também não se sustenta. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a nulidade de uma decisão judicial requer a demonstração de prejuízo concreto à parte, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA PARTE. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. POSSIBILIDADE. ERRO DE GRAFIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo.
Tal pressuposto não se verifica neste caso, pois a nomeação de defensor ad hoc ocorreu em razão do não comparecimento injustificado do advogado constituído pela parte à audiência para a colheita de depoimento de uma testemunha por carta precatória.

4. As irregularidades de publicação decorrentes de erro na grafia do nome do advogado não causam nulidade se não estiver configurado prejuízo. No caso, o acórdão do Tribunal de origem destacou que o acréscimo da letra s ao primeiro nome do advogado, não obstaculizou o direito de defesa da parte insurgente, diante da possibilidade inequívoca de sua identificação.

5. Para alterar o entendimento do Tribunal estadual, e concluir pela nulidade da sentença, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, pretensão incompatível com o rito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.524.771/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)”

No caso em exame, a agravante não demonstrou qualquer prejuízo processual concreto, limitando-se a alegar genericamente que a embarcação não seria garantia suficiente para a execução. Todavia, ressaltei que a embarcação indicada será objeto de avaliação judicial e formalmente penhorada, constando na mesma decisão que determinou o desbloqueio a determinação de perícia para avaliação do bem, o que assegura a análise de suficiência da garantir e possibilidade de sua posterior alienação em caso de inadimplemento dos executados.

Vale destacar que a agravante mantém seu direito de impugnar a suficiência do bem na fase processual adequada, conforme o art. 873 do CPC.

Ademais, o fato de a execução estar em trâmite há anos não justifica, por si só, a reforma da decisão agravada. O desbloqueio de valores realizado anteriormente foi uma medida equivocada que foi corrigida, não havendo qualquer prejuízo ao andamento do feito e sem violação aos direitos da agravante.

Dessa forma, não se vislumbra nulidade ou erro na decisão monocrática.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/04/2025